Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-04.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON JOSE RONDON DA SILVA - CPF: 055.333.421-25 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO POSTERIOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento do pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.

2.

No presente caso, o prazo prescricional tem como termo
a quo
não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em
31.12.2016
(id. 71938516), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

3.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora
ANDERSON JOSE RONSON DA SILVA
, postula declaração de inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade do débito no valor de
R$ 47,82 (quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos), inserida em
31.12.2016
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

4.

A recorrida afirma que, a negativação é devida, contudo,
não anexou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações
.

5.

As telas sistêmicas isoladamente não são provas hábeis a comprovarem a contratação do serviço. Sendo que, cumpria a Recorrida comprovar a origem do débito, bem como, ter sido efetivamente realizado pelo Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu
.

6.

Sentença de mérito que julgou inexigível os débitos, contudo, julgou improcedente dano moral em razão de prescrição trienal, merece parcial reforma.

7.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura danos morais na modalidade
in re ipsa,
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum
indenizatório em razão da negativação indevida deve ser fixado no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, considerando que o Recorrente possui cinco negativações posterior
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença parcialmente reformada somente para afastar a prescrição e condenar em danos morais.

10.

Recurso do reclamante conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora
ANDERSON JOSE RONSON DA SILVA
, postula declaração de inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade do débito no valor de
R$ 47,82 (quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos), inserida em
31.12.2016
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para declarar inexistentes o vínculo jurídico e o débito discutido neste feito, no total de
R$ 47,82 (quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos)
, cujos registros nos bancos de dados de inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada, ausente condenação em danos morais ante a prescrição.

Inconformado, a reclamante apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que, seja a recorrida condenada em danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

A recorrente foi intimada a comprovar ser pessoa hipossuficiente, tendo juntado documento comprobatório no id. 72728973.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021